Tribunal: TJSP
Processo: 1077083-66.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
*Ação declaratória de nulidade contratual c.c. reajuste de cláusula contratual abusiva, indenização por dano moral e repetição de indébito - Contrato de empréstimo pessoal – Ação julgada procedente em parte determinando readequação dos juros contratuais à média aritmética aproximada entre a maior e menor taxa divulgada pelo BC para a mesma espécie de contrato, à época da contratação, com

Ementa:
*Ação declaratória de nulidade contratual c.c. reajuste de cláusula contratual abusiva, indenização por dano moral e repetição de indébito - Contrato de empréstimo pessoal – Ação julgada procedente em parte determinando readequação dos juros contratuais à média aritmética aproximada entre a maior e menor taxa divulgada pelo BC para a mesma espécie de contrato, à época da contratação, com repetição simples do indébito, rejeitando o pedido de danos morais – Recursos de ambas as partes.

Prescrição – Inocorrência – Ação de caráter pessoal cujo prazo prescricional é decenal (art. 205 do CC) – Precedentes do STJ – Recurso negado.

Cerceamento de defesa – Inocorrência – Não há cerceamento de defesa quando as provas documentais autorizavam o julgamento do mérito – Preliminar rejeitada – Recurso da ré negado.

Expedição de ofício ao NUMOPEDE e OAB – Descabimento – Diligências que se mostram excessivas, sendo destinadas à apuração de eventuais irregularidades, não demonstrando sequer indícios nesse caso – Recurso da ré negado.

Empréstimo pessoal – Juros remuneratórios - Jurisprudência do STJ no sentido de que as taxas de juros aplicadas podem ser consideradas abusivas se destoarem da taxa média de mercado, sem que as peculiaridades do negócio os justifiquem (REsp n. 1.061.530/RS) – Abusividade dos juros remuneratórios contratados (22% ao mês e 987,22% ao ano) - Readequação dos juros contratuais ao percentual de 12,41% ao mês, considerando a média aritmética aproximada entre a maior e menor taxa divulgada pelo BC para a mesma espécie de contrato, à época da contratação, em razão da proibição da reformatio in pejus, por se tratar de recurso exclusivo da ré quanto à matéria - Recurso da ré negado.

Repetição do indébito – Pretensão à devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados como juros abusivos – Entendimento fixado pelo STJ no EAREsp 600.663/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, segundo o qual a repetição em dobro, nas relações consumeristas, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo, desde que a cobrança indevida consubstancie conduta contrária à boa-fé objetiva – Cobrança abusiva de juros remuneratórios – Conduta contrária à boa-fé objetiva – Restituição simples dos valores por cobrados anteriormente à publicação do acórdão proferido no EAREsp 600.663/RS – Recurso da autora negado.

Danos morais – Inocorrência – Declaração de cláusulas abusivas do contrato, voluntariamente contratada, por si só, não acarreta danos morais – Cobrança de prestações, embora superiores à taxa média de mercado, se refere a contrato de empréstimo livremente contratado pela autora – Danos extrapatrimoniais não evidenciados – Recurso da autora negado.

Honorários advocatícios de sucumbência – Majoração – Possibilidade – Fixação por equidade em consonância com as diretrizes do art. 85, §§2o e 8o, do CPC, de forma a remunerar condignamente o advogado do autor – Descabida a aplicação da regra do art. 85, §8o-A, do CPC – Valor que se revelaria manifestamente excessivo diante das circunstâncias do caso concreto – Recurso da autora provido em parte.

Recurso da autora parcialmente provido, negado o recurso do réu.*